Tribunal: TJDFT
Processo: 0738627-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738627-94.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRIELLE BERNARDES LIMA PACIENTE: EDUARDO VINICIUS BRANDAO DE OLIVEIRA RELATOR: Desembargador JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela advogada Andrielle Bernardes Lima, OAB-DF 37.344, em favor de EDUARDO VINICIUS BRANDÃO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penais do Distrito Federal, por suposto excesso de prazo para análise de pedido de concessão de saídas temporárias. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com trabalho externo e saídas quinzenais autorizadas, mas que permanece aguardando, há longo período, conclusão de estudo psicossocial exigido pelo Juízo Impetrado como pré-requisito ilegal para exame da concessão ou não do benefício. Sustenta que o sentenciado tem direito às saídas temporárias, uma vez que preenche os requisitos previstos na LEP, e que a demora na análise pelo Juízo das Execuções lhe é prejudicial, pois desde do requerimento já perdeu três oportunidades de usufruir do benefício, sendo que, conforme o calendário anual de saídas, a penúltima oportunidade está na iminência de acontecer: nos dias 17/11/2022 a 21/11/2022. Requer, então, o deferimento liminar da ordem para que o paciente seja autorizado a usufruir da saída temporária prevista para os dias 17/11/2022 a 21/11/2022. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, na medida em que não veio acompanhado de nenhum dos documentos necessários para compreensão do status processual do paciente. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF, secundada pela 3a Turma Criminal do TJDFT. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício, se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a absoluta inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator